Tribunal: STF
Processo: RE 1389309
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NECESSIDADE DE REANÁLISE DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. OFENSA REFLEXA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos por (i) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); (ii) Fundação Nacional do Índio (Funai); e (iii) Ministério Público Federal (MPF) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIFICAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. ATO DO INCRA QUE REMETE A QUESTÃO À ANÁLISE DA FUNAI, ANTE A POSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DA PROPRIEDADE IMÓVEL COM ÁREA INDÍGENA. DESCABIMENTO. ART. 9º, §2º, DO DECRETO N. 4.449/2002. POSSIBILIDADE DE A FUNAI APURAR A INFORMAÇÃO EM REFERÊNCIA NO BOJO DE PROCESSO DEMARCATÓRIO INSTAURADO ESPECIFICAMENTE PARA ESSE FIM. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. 



    1. A impetrante movimentou a presente ação mandamental alegando que ela e sua irmã são co-proprietárias de imóvel denominado “Fazenda Aviação”. Afirmou que exerciam a propriedade em conjunto da coisa comum, mas que, exercitando direito lhe é garantido pelo art. 1.320 do Código Civil de 2002, decidiram dividir o imóvel em frações iguais. 



    2. Assim, o condomínio que existia entre a impetrante e sua irmã foi objeto de Escritura Pública de Divisão Amigável e Extinção de Condomínio, em que as partes convencionaram a divisão do imóvel na proporção de 50% para cada uma. Quando se buscou levar a referida Escritura Pública ao CRI de Iguatemi/MS, o Registro de Imóveis atestou que haveria necessidade de certificação pelo INCRA, em atendimento às Normas da Corregedoria Geral de Justiça/MS. 



    3. Diante disso, a impetrante e sua irmã levaram o requerimento ao INCRA, buscando a certificação da divisão do imóvel. A autarquia deferiu seu pedido, mas consignou que se faria necessária a análise da mesma questão pela FUNAI. A análise da FUNAI seria obrigatória, na visão do INCRA, porquanto na conferência de eventual sobreposição de áreas, ficou constatada a existência de sobreposição do imóvel com a área indígena conhecida como “Iguatemipegua I”. 



    4. A impetrante entendeu que a análise da FUNAI não se faria necessária na espécie, manejando a presente ação mandamental com o fito de que o processo administrativo de certificação tivesse regular prosseguimento, emitindo-se a certificação almejada. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial do mandado de segurança, determinando a finalização do procedimento de certificação do imóvel rural denominado Fazenda Aviação, constando a ressalva de que há procedimento de sobreposição da área indígena Iguatemipegua I. Contra a mencionada sentença, recorre a FUNAI, visando a sua reforma, pois que ainda não há comprovação de que se tem área indígena ou não na propriedade da impetrante, sendo, no seu entender, imperativo apurar-se essa informação. 



    5. Traçado o contexto fático subjacente à lide, tem-se que razão não assiste à apelante. Isso porque o que a impetrante pretende é a obtenção de Certificação de Imóvel Rural, a fim de viabilizar a divisão que busca realizar sobre o imóvel conhecido como Fazenda Aviação. A obtenção da Certificação em comento não impede que a FUNAI, no bojo de procedimento demarcatório que venha a adotar, apure a existência de eventual sobreposição de terras indígenas no local. Dessa forma, não se revela possível impedir que a proprietária obtenha a Certificação de Imóvel Rural por fato que pode ser comprovado em outra sede, mais apropriada para esse fim – o procedimento demarcatório instaurado pela FUNAI. 



    6. Conquanto o art. 9º, §1º, do Decreto n. 4.449/2002, que regula a Certificação de Imóvel Rural, estabeleça que o INCRA tem como obrigação certificar que o poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado, o §2º do mesmo dispositivo coloca que a certificação em tela não afeta a relação de domínio sobre a coisa. Ora, quando o INCRA emite a Certificação de Imóvel Rural, não há o reconhecimento de domínio da parte interessada sobre o bem objeto da certificação. Por isso, não se vislumbra nenhum prejuízo à FUNAI pela emissão da Certificação de Imóvel Rural, na medida em que a sua concessão não gera o reconhecimento de domínio da impetrante, sendo viável seguir-se com o procedimento demarcatório em que a autarquia apura a existência de terra indígena. 



    7. A esse respeito, aliás, a Egrégia Primeira Turma desta Corte Regional já teve oportunidade de salientar que a recusa do INCRA em emitir a Certificação em tela ao argumento de que seria necessário aguardar a posição da FUNAI acerca da existência de sobreposição com terra indígena representa uma violação ao direito de propriedade, tendo em vista que o proprietário fica impedido de usar e gozar do bem (neste caso, de dividi-lo), sendo certo que à FUNAI é possível proceder à demarcação das terras indígenas no âmbito de procedimento instaurado especificamente para esse fim (TRF 3ª Região, PRIMEIRA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 524425 - 0002368-69.2014.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, julgado em 21/10/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/11/2014 ). 



    8. Note-se que o julgado acima referido atesta que a solução a ser dada em situações como estas é a de permitir a emissão da Certificação de Imóvel Rural, estando em ordem a documentação necessária, anotando-se a existência de possível sobreposição de área indígena, algo que será aquilatado no procedimento demarcatório – exatamente o que decidiu o juízo de primeira instância em sua sentença, motivo pelo qual deve esta ser mantida nesta sede recursal. De mais a mais, a espera pela manifestação da FUNAI que se prolonga indefinidamente no tempo equivale, na prática, ao indeferimento do pedido de Certificação de Imóvel Rural, muito embora a autarquia responsável por essa análise, o INCRA, já tenha concordado expressamente com a emissão de tal Certificação, o que não se revela razoável, mormente quando compete à FUNAI apurar a sobreposição em sede de procedimento próprio, a saber, o demarcatório. 



    9. Apelação e reexame necessário desprovidos." (e-doc. 7, p. 9).



    2. Opostos embargos de declaração, pela Funai e pelo MPF, foram ambos rejeitados (e-doc. 9).



    3. O Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos arts. 5º, inc. LXIX; 37, caput; e 231, caput, §§ 1º e 6º, todos da Constituição da República. Afirma que a Lei de Registros Públicos e o Decreto nº 4.449, de 2002, impedem a certificação quando há interposição de terras. Argumenta que a existência de ato legal, assim como o fato de a sobreposição de terras incidir sobre área indígena demandar dilação probatória para sua real verificação, desautorizam o uso do mandado de segurança. Alega que o imóvel sobrepõe-se à terra indígena e conquanto a certificação não implique reconhecimento de domínio, é de suma importância que a certificação seja fidedigna e corresponda à realidade. Sustenta que, se há dúvida sobre serem as terras indígenas ou não, eis que ainda em processo de demarcação, deve prevalecer que assim o são, o que é suficiente para impedir o prosseguimento de certificação do imóvel da impetrante (e-doc. 11).



    4. O Incra interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos artigos 5º, inc. LXIX; e 37 da Constituição da República. Sustenta que sua atuação não se deu de forma ilegal ou em abuso de poder, mas, sim, em obediência ao que determina a legislação incidente sobre o tema, em atenção ao princípio da legalidade, do qual se afastou o acórdão recorrido. Argumenta que a existência de ato legal da autoridade pública, assim como o fato de a sobreposição de terras incidir sobre área indígena ainda em estudo para demarcação, afasta a alegação de suposto direito líquido e certo da impetrante (e-doc. 13).



    5. A Funai interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos artigos 5º, incs. LIV, LV e LXIX; 37; e 231, § 6º, da Constituição da República. Afirma que o acórdão é nulo ao não ter se pronunciado suficientemente a respeito da vedação legalmente prevista à certificação requerida. Sustenta que a atuação do Incra não se deu de forma ilegal ou em abuso de poder, mas, sim, em obediência ao que determina a legislação incidente sobre o tema, em atenção ao princípio da legalidade, do qual se afastou o acórdão recorrido. Argumenta que a existência de ato legal da autoridade pública, assim como o fato de a sobreposição de terras incidir sobre área indígena ainda em estudo para demarcação, afasta a alegação de suposto direito líquido e certo da impetrante Alega que o deferimento de certificação de imóvel rural em parte sobreposto à terra indígena em processo de estudo para demarcação acarreta violação ao atual regime jurídico-constitucional de proteção dos direitos fundamentais indígenas (e-doc. 15).



    6. Os três recursos extraordinários foram admitidos, sob o fundamento de que "há pertinência intrínseca do recurso excepcional, haja vista a controvérsia instalada sobre os dispositivos constitucionais questionados, para a qual não se encontram precedentes temáticos específicos do Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 17).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Em razão das semelhanças entre as alegações, os recursos extraordinários serão analisados conjuntamente. 



    8. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da Funai. Nesse ponto, demonstro que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    9. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 9, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    10. A alegação de violação ao princípio da legalidade, por sua vez, envolve tanto a defesa da parte recorrente acerca da atuação do Incra quanto afirmações sobre má aplicação de normas infraconstitucionais pela Corte de origem. Essa alegação é descabida em sede de recurso extraordinário, sendo o enunciado nº 636 do Supremo Tribunal Federal claro ao dispor que "não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    11. A discussão sobre o preenchimento dos requisitos para concessão de mandado de segurança, por sua vez, tampouco prospera. Isso porque, para dissentir do que asseverado pelo Tribunal de origem em relação à existência de direito líquido e certo da impetrante, seria necessária a análise dos pressupostos fáticos constantes dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, bem como de legislação infraconstitucional, a tornar a violação à Constituição da República, se existente, reflexa. Nessa linha, é a orientação de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não enseja a abertura da via extraordinária a controvérsia relativa à existência de direito líquido e certo à concessão de mandado de segurança, visto que, nessas hipóteses, a verificação de pressupostos não encontra ressonância na Constituição. O acolhimento da pretensão demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente ao caso, providência vedada nesta via processual (Súmulas 279 e 280/STF). Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 805.103-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/06/2014, p. 06/08/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DISCUSSÃO SOBRE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 714.779-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/10/2012, p. 21/11/2012).



    12. Quanto à alegação restante, de violação ao art. 231 da Constituição da República, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Isso porque o que a impetrante pretende é a obtenção de Certificação de Imóvel Rural, a fim de viabilizar a divisão que busca realizar sobre o imóvel conhecido como Fazenda Aviação. A obtenção da Certificação em comento não impede que a FUNAI, no bojo de procedimento demarcatório que venha a adotar, apure a existência de eventual sobreposição de terras indígenas no local. Dessa forma, não se revela possível impedir que a proprietária obtenha a Certificação de Imóvel Rural por fato que pode ser comprovado em outra sede, mais apropriada para esse fim – o procedimento demarcatório instaurado pela FUNAI. 



    Conquanto o art. 9º, §1º, do Decreto n. 4.449/2002, que regula a Certificação de Imóvel Rural, estabeleça que o INCRA tem como obrigação certificar que o poligonal objeto do memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante de seu cadastro georreferenciado, o §2º do mesmo dispositivo coloca que a certificação em tela não afeta a relação de domínio sobre a coisa, verbis:



    (...)



    Ora, quando o INCRA emite a Certificação de Imóvel Rural, não há o reconhecimento de domínio da parte interessada sobre o bem objeto da certificação. Por isso, não se vislumbra nenhum prejuízo à FUNAI pela emissão da Certificação de Imóvel Rural, na medida em que a sua concessão não gera o reconhecimento de domínio da impetrante, sendo viável seguir-se com o procedimento demarcatório em que a autarquia apura a existência de terra indígena. 



    A esse respeito, aliás, a Egrégia Primeira Turma desta Corte Regional já teve oportunidade de salientar que a recusa do INCRA em emitir a Certificação em tela ao argumento de que seria necessário aguardar a posição da FUNAI acerca da existência de sobreposição com terra indígena representa uma violação ao direito de propriedade, tendo em vista que o proprietário fica impedido de usar e gozar do bem (neste caso, de dividi-lo), sendo certo que à FUNAI é possível proceder à demarcação das terras indígenas no âmbito de procedimento instaurado especificamente para esse fim. Confira-se o julgado a que me reporto:



    (...)



    Note-se que o julgado expressa que a solução a ser dada em situações como estas é a de permitir a emissão da Certificação de Imóvel Rural, estando em ordem a documentação necessária, anotando-se a existência de possível sobreposição de área indígena, algo que será aquilatado no procedimento demarcatório – exatamente o que decidiu o juízo de primeira instância em sua sentença, motivo pelo qual deve esta ser mantida nesta sede recursal. 



    De mais a mais, a espera pela manifestação da FUNAI que se prolonga indefinidamente no tempo equivale, na prática, ao indeferimento do pedido de Certificação de Imóvel Rural, muito embora a autarquia responsável por essa análise, o INCRA, já tenha concordado expressamente com a emissão de tal Certificação, o que não se revela razoável, mormente quando compete à FUNAI apurar a sobreposição em sede de procedimento próprio, a saber, o demarcatório.“ (e-doc. 7, p. 4-6).



    13. O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo no Decreto nº 4.449, de 2002, deixando clara sua interpretação de que a concessão de certificação requerida pela impetrante não gera reconhecimento de domínio, tampouco afeta o procedimento demarcatório em que a Funai apura a existência de terra indígena. Nota-se que o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada a essa norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    14. O próprio MPF, em seu recurso, reconhece que a certificação não implica reconhecimento de domínio. Em suas razões, em realidade, não é discutida uma ocorrência de violação a direitos indígenas em razão da certificação determinada no acórdão, mas, sim, denota-se um inconformismo em razão de questões técnicas para a implementação da decisão e discorre-se sobre a necessidade de a certificação corresponder à realidade, sem a devida demonstração de como esses temas implicam violação ao art. 231 da Constituição da República.



    15. O referido artigo, sobretudo seu § 6º, apenas corrobora a inexistência de prejuízo aos direitos dos indígenas caso as terras em discussão eventualmente sejam reconhecidas como de sua tradicional ocupação, uma vez que dispõe que "são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo", afastando, inclusive, direito à indenização do possuidor, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. 



    16. No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem novamente evidenciou seu entendimento de que a interpretação dada por ele ao Decreto nº 4.449, de 2002, não implica limitações à atuação da Funai ou prejuízos aos direitos dos indígenas:



    "Longe de estabelecer premissas contraditórias entre si, o que o acórdão promoveu foi, isso sim, uma conciliação entre o quanto disposto pelos parágrafos 1º e 2º do art. 9º do Decreto n. 4.449/2002, garantindo o direito de o INCRA levar a cabo as certificações que realiza, sem, contudo, emprestar a essa atribuição administrativa o caráter de uma indevida limitação ao direito de propriedade.



    Ademais, não há que se falar em prejuízo aos direitos dos indígenas, na medida em que o acórdão assegurou a possibilidade de a FUNAI, entidade responsável pela defesa de suas prerrogativas, instaurar e levar adiante os seus processos demarcatórios, que, repita-se, não são prejudicados pelas certificações concedidas aos imóveis rurais." (e-doc. 9, p. 8).



    17. Como bem apontado pelo Superior Tribunal de Justiça, na análise dos recursos especiais interpostos pelos ora recorrentes, esses fundamentos sequer foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF ao caso. Os três recursos especiais restaram não conhecidos por tal razão:



    "Ocorre que o recorrente não impugnou a referida fundamentação nas razões do recurso especial, que, por si só, assegura o resultado do julgamento ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou. 



    Aplica-se ao caso a Súmula 283/STF. Ante o exposto, não conheço do recurso especial." (e-doc. 18, p. 33, 37 e 42). 



    18. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários interpostos pelo MPF, pelo Incra e pela Funai, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator